Tribunal: TJPA
Processo: 0821155-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821155-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO IDOSO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar ao Município de Belém o acolhimento institucional de idosa em situação de extrema vulnerabilidade, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante pretende a revogação da medida, alegando ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o acolhimento da idosa em instituição de longa permanência, diante de seu estado de saúde, abandono familiar e vulnerabilidade social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Relatório Técnico elaborado pela FUNPAPA e pelo CREAS comprova a condição de vulnerabilidade da idosa, diagnosticada com diversas comorbidades (desnutrição, depressão, hipertensão, síndrome do pânico), aliada à ausência de suporte familiar, configurando risco à sua vida e à sua saúde.

4.

A Constituição Federal, nos arts. 196 e 230, bem como o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003, arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15), impõem ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, o direito à saúde e à dignidade da pessoa idosa, o que justifica a atuação judicial para garantir o acolhimento institucional necessário.

5.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que qualquer deles pode ser compelido judicialmente a implementar políticas públicas de assistência, conforme reiterada jurisprudência do STF (RE 393.175-AgR e RE 716.777-AgR).

6.

A multa diária fixada (R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do TJPA em casos análogos, sendo medida legítima para compelir o cumprimento da ordem judicial.

7.

A alegação de inexistência de risco iminente não encontra respaldo nos autos, uma vez que a situação de vulnerabilidade da idosa, devidamente comprovada por laudo técnico, revela a urgência e a necessidade da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 10 a 17 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo n.º 0821155-25.2024.8.14.0000) interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Com efeito, não assistindo razão às teses do Agravante e, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida na origem, conforme conjunto probatório anexado a inicial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o Ente Municipal reitera que o relatório elaborado pelo CREAS/Mosqueiro, juntado pelo próprio Ministério Público, indicou que a medida de acolhimento institucional não é recomendada no caso concreto, enfatizando que as intervenções familiares e domiciliares são prioritárias e estão em andamento.

Afirma que, por meio da FUNPAPA e do CREAS/Mosqueiro, já implementa diversas ações de proteção à idosa, como visitas domiciliares, inserção em programas assistenciais, acompanhamento de saúde e regularização de benefícios previdenciários.

Alega que a multa imposta desconsidera os esforços já realizados pelo Município e viola os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão reside em verificar se restam preenchidos os requisitos necessários para a revogação dos efeitos da tutela de urgência concedida na origem, que determinou o custeio ou acolhimento institucional da idosa Maria Da Conceição Freitas, em uma das instituições de longa permanência pra idosos existentes no Município de Belém, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais).

O Relatório Técnico de Acompanhamento realizado pela Fundação Papa João XXIII - FUNPAPA e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS (Id nº 124482116), demonstra que a idosa, de 77 anos de idade, diagnosticada com desnutrição, anemia, depressão, síndrome do pânico e hipertensão, somada ao histórico de negligência, necessita em caráter de urgência de acolhimento em espaço adequado e, não possui nenhum familiar que possa disponibilizar os cuidados e atenção que necessita.

Assim, diante da situação de risco de vida e negligência familiar, necessita a idosa ser acolhida em espaço apropriado ao seu estado de vulnerabilidade.

Com relação à responsabilidade do Poder Público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2º
O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades
, para preservação de sua saúde física e mental
e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º
É obrigação
da família, da comunidade, da sociedade e
do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único.
A garantia de prioridade compreende:

(...)

VIII –
garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais
.

Art. 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde
, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15º.
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS
, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifei).

Comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o Estado garantir o direito à saúde, assegurado constitucionalmente no art. 196 e art. 230, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 230 - A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. (...)

E cumpre consignar que os destinatários da norma contida na primeira parte do artigo 196 da Constituição Federal, “A saúde é direito de todos e dever do Estado”, são as pessoas jurídicas dos três níveis da Federação. Em consequência, as prestações decorrentes do dispositivo podem ser exigidas de qualquer delas.

Com relação à ausência de requisitos para autorizar a medida, a documentação acostada aos autos, demonstra que a idosa se encontra em situação grave, necessitando de intervenção urgente para garantia de seus direitos fundamentais.

Quanto à tese de que não há risco iminente para a idosa, é necessário reforçar que a vulnerabilidade é evidente e sua situação de risco configura risco à sua vida e saúde.

O Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifei).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado do Pará em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifei).

Em situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR AFASTADA.
DIREITO À SAÚDE. IDOSA ACOMETIDA POR DOENÇAS PSÍQUICAS. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da sentença singular que julgou procedente o pedido inicial, determinando que o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás/PA procedesse a
internação da substituída em abrigo para pessoas idosas para o devido tratamento de sua saúde, em razão de viver em abandono e vulnerabilidade social
; 2. Preliminar Arguida em Contestação - Impugnação do Valor da Causa. O valor da causa deu-se mediante estimativa, tendo em vista que não foi possível fixar o valor da tutela pretendida no momento da propositura da ação. Há de se dizer que no caso em tela não há conteúdo econômico imediato, de modo que pertinente o valor atribuído à causa, eis que dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade; 3.
Compreende-se assim que o princípio da universalidade
à as (TJPA, 7345417, 7345417, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02) – grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IDOSO QUE NECESSITA DE ABRIGO PARA CUIDADOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM FAVOR DO IDOSO
. PROVA DA NECESSIDADE E DA URGÊNCIA. PREJUDICADO RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTIDO NOS AUTOS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (TJ/PA, Relator Mairton Marques Carneiro, Julgado em 06/02/2023, Público em 14/02/2023) – grifei

Acerca da multa estipulada para o caso de descumprimento da medida de urgência, tal providência se mostra adequada como meio coercitivo ao cumprimento da obrigação, conforme previsto no art. 537 do CPC/15, quanto ao seu valor (R$ 1.000,00, até o limite de R$30.000,00) se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos por este Egrégio Tribunal. Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITE. SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA ASTREINTE REDUZIDO. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O presente agravo não ataca a parte da decisão que determinou o fornecimento do leite com a composição Neocate Advance durante o período de dois anos. Logo, tem o objetivo de desconstituir e/ou minorar a multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000 (cem mil reais) na pessoa do Secretário de Saúde do Estado, bem como afastar a cominação do crime de desobediência. II. Configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a cominação de multa pessoal ao agente político, uma vez que ele não faz parte da relação jurídica. III. A multa diária arbitrada contra o Secretário de Saúde deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará. IV. No caso em tela, o juízo a quo ̧ fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que, com base no entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, o valor não é adequado, nem razoável.
Por essa razão, no momento da apreciação da liminar, reduzi o quantum arbitrado a título de astreintes para R$1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
– id n° 1399883, entendimento que confirmo no mérito do presente agravo.

V. Em relação ao crime de desobediência quando do descumprimento da decisão agravada, à pessoa do agente público, a Jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que “O crime de desobediência somente é praticado por agente público quando este está agindo como particular”. VI. A vista disso, não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado, posto que em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais. VII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir a multa diária imposta à pessoa do Secretário de Saúde do Estado, transferindo-a para o próprio Estado do Pará.
Confirmação da redução da multa fixada na apreciação da liminar, para R$ 1.000,00 (mil reais), limitando até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como o afastamento da cominação do crime de desobediência
. (Agravo de Instrumento nº 0800694-08.2019.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08.06.2020. Publicado em 14.07.2020) (grifei).

Com efeito, não assistindo razão às teses do Agravante e, presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela deferida na origem, conforme conjunto probatório anexado a inicial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

P.R.I.C.

Belém-PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2025